Tribunal: TJBA
Processo: 8036261-12.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036261-12.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DENILSON SOARES LIMA

Advogado(s)
:
RAMON ABREU BASTOS JUNIOR

IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DEMAIS CANDIDATOS. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. AFASTADAS. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. MÉRITO. COTAS RACIAIS. PRIMAZIA DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. MECANISMOS DE CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DO ATO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I- Detectado que o Mandado de Segurança em tela discute a inobservância de Princípios Constitucionais balizadores da atuação administrativa, deve ser admitido o seu processamento, impondo-se a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita.

II – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos participantes do concurso público nas demandas que se questiona a eliminação ou pontuação individual do candidato. Precedentes reiterados do STJ.

III -
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da Banca examinadora, uma vez que responsável pela execução das etapas do certame.

IV –Reconhecida a ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que a pretensão do impetrante se refere à anulação do ato de exclusão do certame e a referida autoridade não é responsável pela condução do certame. Precedentes desta Corte. Acolhimento da preliminar.

V - A reserva de vagas para negros em concursos públicos encontra guarida na Lei nº 12.990/2014, que disciplina a matéria no âmbito da Administração Pública Federal e, no âmbito estadual, a questão é regida pela Lei Estadual nº 13.182/2014 denominada de Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia.

VI - O tema em voga foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal de Federal ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade nº 41, que se posicionou pela constitucionalidade da reserva de vagas para negros em concursos públicos.

VII - O Supremo Tribunal Federal, mesmo admitindo a impossibilidade de substituição da Banca Examinadora pelo Judiciário, reconhece a viabilidade de intervenção judicial ao se constatar a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

VIII - Sedimentada a legalidade de realização de avaliação por uma Comissão de Heteroidentificação, com o intuito de confirmar o teor da declaração do candidato, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e assegurado o contraditório e a ampla defesa.

IX - No caso dos autos, impende reconhecer que restou inviabilizada a possibilidade de efetiva concretização do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo impetrante, uma vez que malgrado tenha sido facultada a interposição de recurso administrativo contra esse resultado preliminar, não teve acesso aos elementos específicos que ensejaram a decisão da Comissão pela invalidação da sua declaração.

X- A possibilidade de interposição de inconformidades pelo impetrante apenas atende a perspectiva formal do contraditório, não sendo suficiente, por si só, a garantir o direito à ampla defesa.

XI - A decisão do recurso administrativo também não respeitou, de forma eficaz, os ditames legais e o princípio da motivação, pois apresentou motivação genérica, sem indicar especificamente quais os elementos concretos que ensejaram o afastamento da presunção de veracidade da declaração do candidato.

XII – Não cabe ao Judiciário, especialmente na via estreita do Mandado de Segurança, a substituição da atuação da Comissão de Heteroidentificação.

XIII – O entendimento pela repetição da avaliação tem sido adotado jurisprudencialmente, inclusive na Suprema Corte, quando evidenciada a nulidade na condução dos exames psicotécnicos em concursos públicos, nos termos do tema nº 1.009 do STF, em que restou afirmado o dever de realização de novo teste, com o escopo de garantir a observância do princípio da isonomia e da legalidade.

XIV - Prejudicado o recurso de agravo interno. Rejeição das preliminares de inadequação da via eleita, de litisconsórcio necessário com os demais candidatos do certame e de ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia.
Concessão parcial da segurança, para anular o ato que excluiu o impetrante do concurso público, determinando nova avaliação pela Comissão de Heteroidentificação do certame, a qual deverá emitir parecer devidamente fundamentado e com critérios objetivos, observando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa, além de reconhecer que, na hipótese de não confirmação da autodeclaração, deve ser permitida a permanência do candidato do certame na lista de ampla concorrência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036261-12.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
DENILSON SOARES LIMA
e como impetrados
DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, de LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO e de ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA, e ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e, no mérito,
CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA

, nos termos do voto do relator.